Tribunal: TJES
Processo: 5006291-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSANGELA DA PENHA PEREIRA CANDIDO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Os requisitos essenciais à constituição de Cédula de Crédito Bancário são cumulativos. Isto posto, o
título de crédito objeto da demanda não se
configura como Cédula de Crédito Bancário,
na medida em que a
sua
denominação
não
se amolda

ao disposto pelo inciso I do art. 29 da Lei Federal nº 10.931/2004.

2.
Cuida-
se
de ação monitória fundada em contrato de mútuo,
de modo que
a obrigação pactuada submete-
se
à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê
o
prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil).

3. Sentença anulada a partir do afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno do autos para regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006291-25.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: ROSANGELA DA PENHA PEREIRA CANDIDO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A em face de ROSANGELA DA PENHA PEREIRA CANDIDO, visando o recebimento da quantia de R$ 9.507,52 (nove mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), supostamente devida pelo inadimplemento de termo de adesão.

Pela sentença de id 7537657, o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, julgou liminarmente improcedente o pedido pelo reconhecimento

da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos dos artigos 332, §1º, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Razões recursais apresentadas ao id 7537659, por meio das quais a Apelante pugna pela anulação da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, que não se aplica ao caso o prazo prescricional de três anos, mas sim o prazo quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Pois bem.

A controvérsia relaciona-se ao regime prescricional incidente no caso sob exame, tendo considerado o MMº Juiz de Direito
a quo
que o crédito exigido funda-se em Cédula de Crédito Bancário, cuja pretensão executória extingue-se em três anos.

A Apelante aduz que o título executivo extrajudicial objeto da demanda não se configura como Cédula de Crédito Bancário, de modo que não seriam aplicáveis à hipótese os arts. 44, da Lei n. 10.931/2004 e 70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) – dispositivos que embasam a prescrição trienal para o ajuizamento de ação referente a esta modalidade de título creditício.

Conforme prevê o art. 26 da Lei Federal nº. 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

O referido diploma legal estabelece, ainda, que a constituição da Cédula de Crédito Bancário somente se aperfeiçoa mediante o preenchimento de todos os requisitos expressamente previstos em seu art. 29,
in verbis
:

"Art. 29 - A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários."

Como se extrai dos autos (id 7537481), o título de crédito reivindicado pela Apelante é denominado “Termo de Adesão”, não se amoldando ao que dispõe o inciso I do dispositivo normativo transcrito. Assim, o documento que embasa a presente ação monitória não preenche os requisitos necessários à formalização da Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, na realidade, de contrato de mútuo simples.

Nesse contexto, a obrigação pactuada submete-se à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, sendo aplicável à hipótese dos autos o prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil).

Portanto, considerando que a última parcela da obrigação contratual venceu em 28.10.2016 (id 7537659), fluindo desta data o prazo prescricional quinquenal, verifica-se que não ocorreu a extinção da pretensão autoral, uma vez que a ação, ajuizada em 04.05.2021, foi proposta antes do termo final da prescrição – que seria o dia 28.10.2021.

As elucidações propostas estão em consonância ao que vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, conforme demonstra o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAR O TÍTULO COMO SENDO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ENTENDIMENTO DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO APENAS COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se a examinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva. Isso porque, para o Juízo de 1º grau, o prazo prescricional aplicável à espécie é trienal, por se tratar de cédula de crédito bancário. Já a instituição financeira aduz que o prazo é, em verdade, quinquenal, diante da impossibilidade de se qualificar o Termo de Adesão como tal título de crédito. 2) A cédula de crédito bancário é regida por legislação específica, a Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 29, estipula os requisitos essenciais para a sua emissão, sem os quais não se pode considerar o título como sendo dessa espécie. 3)
Tem-se como requisito essencial que conste no título a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, o que não se verifica no presente caso, em que o título executivo que lastreia o feito é denominado apenas como “TA – Termo Adesão”. Logo, não se há de cogitar em aplicação das regras atinentes à cédula de crédito bancário, afastando-se, pois, o prazo prescricional trienal da Lei Uniforme de Genebra (art. 70 do Decreto nº 57.663/66) e, com isso, atraindo a incidência do regramento disposto no Código Civil – isto é, prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.
4)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá apenas com vencimento da última parcela pactuada.
Deveras, o parcelamento não torna autônomas cada uma das parcelas, a ponto de ensejar a contagem do prazo prescricional relativo a cada uma delas, mas sim ao final do prazo contratual relativo ao empréstimo. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5003074-62.2022.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data de julgamento: 11.03.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença vergastada e determinar que o processo retorne à instância de origem para regular processamento.

Não se aplica ao caso o disposto pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões